Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709214-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS BARBOSA MATOS DE ALENCAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI No. 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INCIDENTE. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. ARTS. 927, V E 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. I - A Lei no 13.654/2018 revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, que dispunha sobre a majorante concernente ao emprego de arma. II - O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos autos de no 2018.00.2.005802-5, para desconstituir a norma desde o início, somente para as partes do processo (efeitos inter pars e ex tunc). III - Referida decisão deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários desta Casa de Justiça, nos termos dos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicados subsidiariamente por força do art. 3o, do CPP. IV - Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018 de modo a manter vigente o inc. I, §2o, art. 157 do CP, que estabelece como causa de aumento de pena nos crimes de roubo o emprego de violência ou ameaça exercida com arma (branca), com aumento na ordem de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade). V - Afastado o fundamento jurídico que possibilitou a modificação da reprimenda pelo d. Juízo da Execução, qual seja, lei posterior mais benéfica (art. 66, I, da LEP), pela declaração de inconstitucionalidade, deve ser mantido íntegro o título executivo. VI - Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se evidencia no caso. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010